Tribunal: TJDFT
Processo: 0714679-85.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714679-85.2016.8.07.0016 RECORRENTE: CARMEN SILVA MARQUES DOS SANTOS RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FATURA DE ÁGUA. CAESB. REVISÃO DE FATURA. MEDIÇÃO ACIMA DA MÉDIA. HIDRÔMETRO. SUBMEDINDO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A emissão de faturas de água pela CAESB consiste em ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legalidade. 2. Perícia realizada comprovando que defeito no hidrômetro beneficiando o consumidor, afasta a alegação de excesso da cobrança. No caso em apreço, não sendo possível o acesso a residência por alguns meses, realizada aferição posterior, legítima a cobrança da CAESB. 3. Em face da ausência de vícios/defeitos no fornecimento de serviços prestados pela concessionária do serviço público, carece de qualquer mácula a cobrança objeto da lide, razão pela qual a sentença deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o, 3o, 6o, incisos VI, e VIII, 14, §3o, e 22, parágrafo único, todos da Lei 8.078/90 e 350, inciso II, do CPC, pugnando pela declaração de inexistência do débito lançado na fatura do mês de abril de 2016, bem como as repercussões financeiras que derivam do seu inadimplemento. Sustenta, para tanto, que a recorrida não demonstrou a exatidão da medição realizada e cobrada, o que evidencia a existência de falha na prestação do serviço apta a ensejar o dever de ser reparada em decorrência da relação de consumo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, 3o, 6o, incisos VI, e VIII, 14, §3o, e 22, parágrafo único, todos da Lei 8.078/90 e 350, inciso II, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal tal como relatada demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030